Tribunal: TJBA
Processo: 0004611-10.2004.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004611-10.2004.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO e outros (2) Advogado(s): THEONIO GOMES DE FREITAS, LIZ FONSECA DOS SANTOS, PAULO GOMES DE NOVAES APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):LIZ FONSECA DOS SANTOS, PAULO GOMES DE NOVAES, THEONIO GOMES DE FREITAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DANOS MORAIS. MORTE PELA DEMORA DE AUTORIZAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. TUMOR CEREBRAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO HOSPITAL CONFIGURADAS. PLANSERV. PROPORCIONALIDADE DO DANO MORAL. RESULTADO MORTE. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 54 E 362 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DOS JUROS DA FAZENDA EM RELAÇÃO À SOCIEDADE EM GERAL. APELAÇÃO DE AMILTON RIBEIRO DE NOVAIS (AUTOR) PROVIDA. RECURSOS DOS RÉUS ESTADO DA BAHIA E REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO NÃO PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO E DE JUROS DE MORA EM 1% AO MÊS DESDE O EVENTO DANOSO (EVENTO MORTE) REFERENTE À CONDENAÇÃO DAS RÉS POR DANOS MORAIS. 1. O cerne dos recursos manejados pelo Estado da Bahia e Hospital Português encontra-se na verificação de suas responsabilidades civis por danos morais experimentados pelo autor, decorrentes da morte de sua então cônjuge pela demora na autorização do Planserv na disponibilização dos itens necessários à realização de cirurgia de urgência. Por outro lado, o apelo interposto pelo autor versa sobre a alíquota dos juros de mora da reparação por danos morais, bem como do marco inicial da incidência de correção monetária e juros de mora. 2. Não pode o Ente Público Estadual se furtar de sua obrigação contratual de prestar assistência à saúde de seus administrados, configurando a demora na autorização do procedimento cirúrgico que visava intervenção em tumor cerebral evidente falha na prestação do serviço, por inobservância de cuidado e atenção com seus segurados. 3. A morte da segurada no lapso entre a solicitação da cirurgia e aprovação dos materiais necessários para sua realização representa nexo causal entre a conduta omissiva do estado e o evento morte. Decerto não há como precisar que a realização da cirurgia prescrita não ocasionaria a morte, mas é certo que a mora culminou em dano irreparável e irreversível: a morte da sua segurada. 4. No que se refere à responsabilidade civil do Hospital Português, registre-se inicialmente que relação jurídica posta entre as partes é de consumo, tendo em vista que o hospital figurava como fornecedor de serviços médico-hospitalares e a paciente atuava como beneficiária direta deste serviço, nos estritos ditames dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 5. O dano moral deve ser observado pela responsabilidade objetiva, face à relação de consumo posta entre as partes, de modo que a culpa é irrelevante para sua caracterização, conforme lição do art. 14, do CDC. 6. O valor atribuído a título de indenização por danos morais repõe o dano sofrido e não se revela desproporcional e desarrazoado em contraposição à perda de uma vida. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por meio das súmulas 54 e 362, no sentido de que o marco inicial de incidência do juros de mora é o evento danoso e da correção monetária é a partir do arbitramento 8. O legislador optou por diferenciar a alíquota de juros de mora aplicável à Fazenda Pública em relação à sociedade em geral, a qual aplica-se convencionalmente a alíquota de 1% ao mês, por interpretação do art. 406 do Código Civil. APELOS CONHECIDOS. APELO DO ESTADO DA BAHIA E DA REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO NÃO PROVIDOS. APELO DE AMILTON RIBEIRO DE NOVAIS PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO E DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS DESDE O EVENTO DANOSO (EVENTO MORTE). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Recíprocas nº 0004611-10.2004.8.05.0141, da Comarca de Salvador (BA), apelantes e apelados REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DEZESSEIS DE SETEMBRO - HOSPITAL PORTUGUÊS, AMILTON RIBEIRO DE NOVAIS e ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça Estado Bahia, CONHECER os recursos e NEGAR PROVIMENTO aos Apelos do Estado da Bahia e da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro - Hospital Português e DAR PROVIMENTO à Apelação de Amilton Ribeiro de Novais, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. G